Tribunal: TJPA
Processo: 0028680-33.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo considerou como desfavoráveis as circunstancias de culpabilidade e motivos, e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, por ser inerente ao tipo, permanece a culpabilidade como desfavorável, motivo pelo qual, mantenho a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa por ser razoável, dentro dos parâmetros legais.Pela atenuante de confissão foi reduzida a pena em 6 (seis) meses, e, na 3ª fase de dosimetria, à causa de aumento pelo concurso de agentes, o juízo majorou a pena em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 70 dias-multa, não havendo que se falar em reforma, se aplicada de forma proporcional ao deslinde dos fatos e dentro da discricionariedade do juízo.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MANOEL JUNIOR ANTUNES DINIZ
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0028680-33.2016.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo considerou como desfavoráveis as circunstancias de culpabilidade e motivos, e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, por ser inerente ao tipo, permanece a culpabilidade como desfavorável, motivo pelo qual, mantenho a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa por ser razoável, dentro dos parâmetros legais.

Pela atenuante de confissão foi reduzida a pena em 6 (seis) meses, e, na 3ª fase de dosimetria, à causa de aumento pelo concurso de agentes, o juízo majorou a pena em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 70 dias-multa, não havendo que se falar em reforma, se aplicada de forma proporcional ao deslinde dos fatos e dentro da discricionariedade do juízo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
MANOEL JUNIOR ANTUNES DINIZ
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0028680-33.2016.8.14.0401
R e l a t ó r i o

MANOEL JUNIOR ANTUNES DINIZ
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 02 de dezembro de 2016, por volta das 17h, o acusado na companhia de seu comparsa, entrou em uma loja chamada ¿China¿, situada na travessa Mauriti e mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo, abordou uma vítima subtraindo seus pertences, no entanto, essa vitima por ser policial militar, e preocupado dos acusados localizarem a arma que portava, reagiu e trocou tiros com os denunciados sendo os mesmos atingidos, bem como a vítima foi atingida. Apenas um acusado foi detido e o outro conseguiu evadir-se.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando
Manoel Junior Antunes Diniz
a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado ao caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações da vítima, policial militar, que foi contundente em descrever os fatos, aduzindo que o acusado chegou a subtrair sua carteira e celular, porém reagiu e o acusado atirou no mesmo, tendo atirado também no intuito de garantir sua integridade física; disse que o acusado travou uma luta corporal com o declarante tentando desarmá-lo mas foi atingido por um tiro que a vitima fez e fugiu, sendo, após, detido por populares nas proximidades.
Disse

que não chegou a fazer o reconhecimento do acusado na delegacia pois estava no hospital, mas chegou a ver uma filmagem do acusado no chão no momento da prisão e não teve dúvidas de que se tratava do acusado que cometeu o delito.

Em que pese o acusado negar a autoria delitiva, aduzindo se tratar de transeunte que passava no local e foi atingido por um dos projeteis disparo, não logrou êxito em comprovar suas alegações, ao contrário, a vítima o reconheceu como a pessoa que lhe abordou e travou luta corporal com o mesmo e subtraiu seus pertences, não logrando êxito na empreitada por circunstancias alheias a sua vontade.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, tão pouco aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, se demonstrada a autoria delitiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA